Tribunal: TJDFT
Processo: 20170310147676APR
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL. DOSIMETRIA. EQUÍVOCO EVIDENTE.
I - São cabíveis embargos de declaraçãoquando houver na decisão embargada, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos dos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal.
II - Podem também ser admitidos para a correção de erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência.
III - Constatado que houve erro material no cálculo da pena definitiva, os embargos de declaração devem ser acolhidos.
IV – Embargos acolhidos para correção de erro material.